Tribunal: TJSP
Processo: 2034251-05.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CDAs – CONTRIBUINTE QUE NEGA TER APRESENTADO AS GIAs – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – ICMS DECLARADO E NÃO PAGO – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – CDA REGULAR E DOTADA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – SÚMULAS 436 DO STJ E 26 DO TJSP – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CDAs – CONTRIBUINTE QUE NEGA TER APRESENTADO AS GIAs – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – ICMS DECLARADO E NÃO PAGO – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – CDA REGULAR E DOTADA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – SÚMULAS 436 DO STJ E 26 DO TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.